Tribunal: STF
Processo: RHC 142998
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA. FATOS E PROVAS.



    1. A matéria relativa à incompetência da Justiça estadual para processar e julgar o feito não foi debatido nas instâncias de origem, o que impossibilita o imediato conhecimento dessa matéria por esta Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla e indevida supressão de instâncias. Precedentes.



    2. Não é possível acatar, na via processualmente restrita do habeas corpus, a alegação defensiva de que os crimes cometidos pelo recorrente lesaram verbas de natureza exclusivamente federal. Tal como consta no parecer do Ministério Público Federal, “chancelar as alegações do agravante de que houve a utilização apenas de verbas federais para o cometimento do ilícito demandaria, por certo, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de habeas corpus”. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.